Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720827-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE FRANCA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILENE FRANÇA DE SOUSA SILVA, em face de decisão proferida pela 20a Vara Federal Cível da SJDF, que declinou da competência em favor do Tribunal Superior Eleitoral, com base no art. 21, VI, da LOMAN, determinando a remessa dos autos ao TSE. A Agravante pleiteia, ao final, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo: a) A competência da Justiça Federal de 1o grau para o julgamento do Mandado de Segurança; b) necessidade de reintegração do CEBRASPE ao polo passivo, com o prosseguimento regular do feito na 20a Vara Federal. Ausente o preparo, em razão do pedido dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a decisão agravada foi proferida pela 20a Vara Federal Cível da SJDF, Vara integrante do Tribunal Regional Federal da 1a Região, não tendo este eg. TJDFT competência para interferir em feito que tramita perante tribunal diverso. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. REMESSA DOS AUTOS PARA COMARCA DIVERSA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Interposto Agravo de Instrumento em face de decisão proferida em autos que não mais se encontram sob a égide da Justiça do Distrito Federal, por força de remessa do processo a comarca de outro Estado da Federação, é de rigor o não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 2. A despeito de a redistribuição do feito ter ocorrido durante o prazo de interposição de recurso, impõe-se reconhecer que, com a remessa dos autos à Comarca de São Paulo, ainda que houvesse decisão no presente Agravo, não haveria como o entendimento ser aplicado a processo que não mais se encontra sob a égide da Justiça do Distrito Federal. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1393674, 07200986120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pela Autora. Publique-se e intimem-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 12 de junho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital